Tribunal: TJDFT
Processo: 0701493-42.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA CIRURGIÃO DENTISTA. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. LEI DISTRITAL No 5.185/13. IMPLEMENTAÇÃO DA TERCEIRA PARCELA DO REAJUSTES. COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 864/STF APLICÁVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INAPLICABILIDADE. TEMA 1.076/STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de conhecimento movida por servidor público distrital visando o recebimento das parcelas vencidas e não adimplidas pelo Distrito Federal por força da Lei n. 5.185/2013, que dispõe sobre o reajuste salarial para a carreira de Cirurgião Dentista do quadro de pessoal do Distrito Federal.
2. Sobre a matéria, o colendo Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias." (Tema 864),
3. Na hipótese, não demonstrado o preenchimento cumulativo dos requisitos de previsão orçamentária na LDO com a autorização de dotação orçamentária na LOA, não é devido o pagamento retroativo dos valores referentes à terceira parcela do reajuste.
4. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados (Tema 1076/STJ). Precedentes.
5. Apelação conhecida e não provida.